Tribunal: TJPA
Processo: 0804853-36.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804853-36.2021.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

APELADO: NAYANA MACHADO DA SILVA MOURAO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTROLE DE CLÁUSULA ABUSIVA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, declarou rescindido contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano por inadimplemento da adquirente, determinou a reintegração de posse em favor da vendedora e fixou a devolução de 80% das parcelas pagas, com retenção de 20%, além de reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de capitalização de juros compensatórios e fixar juros moratórios desde a citação.

2.

A recorrente sustenta nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, legalidade da capitalização de juros com fundamento na Lei nº 9.514/1997 e no Código Civil, e requer a fixação dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento ultra petita ao declarar-se, de ofício, a nulidade da cláusula de capitalização de juros; (ii) saber se é válida a capitalização de juros compensatórios em contrato de promessa de compra e venda firmado por loteadora não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário; (iii) saber se os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos devem incidir desde a citação ou apenas após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento, de ofício, de cláusula abusiva em contrato de adesão inserido em relação de consumo não configura julgamento ultra petita, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos dos arts. 1º, 2º e 3º do CDC, não se aplicando de forma absoluta o princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC).
5. A capitalização de juros prevista na Lei nº 9.514/1997 restringe-se às entidades autorizadas a operar no Sistema Financeiro Imobiliário, não alcançando sociedade empresária loteadora que atua fora do Sistema Financeiro Nacional, permanecendo aplicável a vedação à capitalização em contratos dessa natureza.
6. Reconhecida a obrigação de restituição parcial das parcelas pagas, os juros moratórios incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil, ainda que a rescisão decorra de inadimplemento da adquirente, por se tratar de obrigação de pagar quantia decorrente de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É possível ao magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusula contratual em relação de consumo, ainda que a parte ré seja revel, sem que isso configure julgamento ultra petita. 2. A capitalização de juros compensatórios não é válida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado por loteadora não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário. 3. Os juros moratórios sobre valores a serem restituídos em razão de rescisão contratual incidem desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 405; Lei nº 9.514/1997, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; TJDFT, Acórdão nº 2061907, 0721881-23.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 28.10.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada em face de NAYANA MACHADO DA SILVA MOURÃO.

Consta dos autos que as partes firmaram, em 07/08/2018, contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, pelo valor total de R$ 54.637,45, parcelado conforme estipulação contratual. A autora alegou inadimplemento da requerida a partir da 4ª parcela, promovendo notificação e, posteriormente, ajuizando a presente demanda, pleiteando a rescisão contratual, reintegração de posse e indenização por perdas e danos .

A requerida foi regularmente citada e não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia .

Sobreveio sentença (ID 28306979) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar rescindido o contrato; determinar a devolução à requerida de 80% dos valores pagos, com retenção de 20% em favor da autora, incluída a taxa de ocupação; declarar, de ofício, a abusividade da cláusula contratual que previa juros compensatórios capitalizados; determinar a reintegração de posse do imóvel à autora; e condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação .

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID 28306980), sustentando, em síntese: nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, ao declarar de ofício a nulidade da cláusula de capitalização de juros, sem que houvesse pedido da parte ré, que permaneceu revel; legalidade da capitalização de juros no contrato, com fundamento no art. 5º da Lei nº 9.514/1997 e no art. 591 do Código Civil; necessidade de afastamento da limitação imposta quanto à fruição/ocupação; e que os juros moratórios incidentes sobre a devolução dos valores somente deveriam fluir a partir do trânsito em julgado, por se tratar de rescisão por culpa exclusiva da adquirente .

Não consta apresentação de contrarrazões, em razão da revelia da apelada.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar se houve julgamento ultra petita ao declarar-se, de ofício, a nulidade da cláusula de capitalização de juros; examinar a legalidade da capitalização de juros no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; e definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos à adquirente.

Sustenta a apelante que a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao declarar, de ofício, a abusividade da cláusula de capitalização de juros, sem que houvesse pedido expresso da parte ré, a qual permaneceu revel.

O princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC) veda ao magistrado proferir decisão além, aquém ou fora do pedido. Todavia, tal limitação não impede o controle judicial de cláusulas contratuais abusivas, especialmente em relações de consumo, matéria de ordem pública.

O contrato em exame é típico contrato de adesão, firmado entre incorporadora/loteadora e adquirente pessoa física, enquadrando-se no conceito de relação de consumo
(arts. 2º e 3º do CDC
). Em tais hipóteses, é pacífico o entendimento de que o magistrado pode reconhecer, de ofício, cláusulas abusivas, por se tratar de norma de ordem pública e interesse social (
art. 1º do CDC
).

Robustece o entendimento:

(...)

6. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, passível de cognição de ofício pelo órgão julgador, sem que incorra em reformatio in pejus.

(...)

(Acórdão 2061907, 0721881-23.2024.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.)

Assim, não há falar em julgamento ultra petita, pois o reconhecimento da nulidade de cláusula abusiva decorre do dever de controle de legalidade e proteção do consumidor, ainda que revel.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

No mérito, a sentença afastou a capitalização de juros compensatórios sob o fundamento de que a autora não integra o Sistema Financeiro Nacional, aplicando a vedação decorrente da Súmula 121 do STF e da Lei de Usura .

A apelante sustenta que o contrato estaria abrangido pelo art. 5º da Lei nº 9.514/1997 (SFI), o qual permitiria a capitalização de juros.

A tese, contudo, não prospera.

A Lei nº 9.514/1997 disciplina o Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, estabelecendo, em seu art. 2º, as entidades autorizadas a operar no sistema (caixas econômicas, bancos, sociedades de crédito imobiliário, entre outras). A apelante não se enquadra em tais categorias, tratando-se de sociedade empresária de incorporação/loteamento.

O
§2º do art. 5º da referida lei
dispõe que operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado
poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI
.

Contudo, tal dispositivo não tem o alcance de transformar toda venda parcelada realizada por incorporadora em operação equiparada às realizadas por instituições financeiras, nem afasta a incidência das normas protetivas do consumidor.

A sentença, ao concluir pela inaplicabilidade da capitalização de juros em contrato firmado diretamente com construtora/loteadora, alinhou-se à orientação predominante.

Dessa forma, mantenho a declaração de nulidade da cláusula de capitalização de juros compensatórios.

Prossegue a recorrente requerendo que os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos à adquirente incidam apenas a partir do trânsito em julgado, sob o argumento de que a rescisão decorreu de culpa exclusiva da compradora.

Também aqui não merece guarida a insurgência.

Declarada a rescisão contratual e fixada a obrigação de restituição de valores, trata-se de obrigação de pagar quantia certa decorrente de decisão judicial. Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora contam-se desde a citação quando a obrigação for ilíquida, e, no caso, a sentença corretamente fixou sua incidência a partir da citação.

Ainda que a rescisão decorra de inadimplemento da compradora, a partir do momento em que reconhecido o dever de restituição parcial das parcelas pagas, incide a disciplina geral das obrigações.

Não há ilegalidade na fixação dos juros moratórios a partir da citação, conforme determinado na sentença .

Diante do exposto, concluo que os fundamentos da sentença estão em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não se verificando os vícios apontados pela apelante.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 11/03/2026